Tribunal: TJMT
Processo: 1061764-97.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061764-97.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (TACIN). TEMA 1.282/STF. CONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, inclusive para fins de prequestionamento (Súmula 98/STJ), contra acórdão que negara provimento à apelação do ente público em execução fiscal relativa à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), mantendo a extinção do feito com base em inconstitucionalidade da exação e valor inferior a 160 UPFs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não aplicar a tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral; (ii) definir se, à luz do referido precedente, é possível conferir efeitos infringentes aos embargos para reconhecer a constitucionalidade da TACIN e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), reconhece, com eficácia vinculante e repercussão geral, a constitucionalidade das taxas estaduais cobradas pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

4.

A tese fixada no Tema 1.282 foi publicada antes da disponibilização do acórdão embargado, impondo sua aplicação imediata pelas instâncias ordinárias, conforme os arts. 926 e 927, I, do CPC.

5.

A ausência de referência expressa ao Tema 1.282 no acórdão embargado configura omissão relevante, cuja correção exige a integração do julgado para fins de adequação ao precedente obrigatório.

6.

Reconhecida a constitucionalidade da TACIN, não subsiste o fundamento da decisão originária nem a extinção da execução por valor inferior a 160 UPFs, uma vez que a faculdade de desistência em tais casos compete exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado, conforme a jurisprudência desta Corte e a Súmula 452 do STJ.

7.

A omissão apontada é capaz de alterar o resultado do julgamento, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à aplicação de precedente com repercussão geral publicada antes do acórdão embargado impõe sua integração com base nos arts. 926 e 927, I, do CPC.

2.

É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), nos termos da tese firmada no Tema 1.282/STF.

3.

A extinção de execução fiscal por valor inferior ao mínimo estabelecido exige manifestação expressa da Procuradoria competente, sendo indevida sua decretação de ofício.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível vinculada à Execução Fiscal nº 1061764-97.2019.8.11.0041 (CDA nº 2018755380 – TACIN e ICMS), originária da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, em que o Juízo condutor do feito, reconheceu,
de ofício
, a inconstitucionalidade da TACIN e determinou a extinção da execução quanto ao respectivo crédito, bem como a extinção do feito pelo baixo valor do remanescente (inferior a 160 UPF/MT), com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017.

Interposta apelação pelo Estado e, submetido a julgamento por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo à unanimidade NEGOU PROVIMENTO ao recurso à luz, então, do entendimento que reconhecia a inconstitucionalidade da TACIN e da impossibilidade de extinção de ofício por baixo valor (faculdade da PGE), mantendo-se, pois, a sentença no essencial. (Id. 290016883).

Sobrevieram os presentes embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso (petição subscrita em 12/06/2025), nos quais se alega omissão do acórdão quanto ao novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), que reconheceu a constitucionalidade de taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial de serviços de prevenção/combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, além de requerer
p
requestionamento (arts. 1.022 e 1.025 do CPC; Súmula 98/STJ) e, se necessário, efeitos infringentes.

Por decisão deste relator, de 18/06/2025, determinou-se o sobrestamento do feito, à vista da afetação do Tema 1.282 no STF e da pendência de julgamento de embargos de declaração no paradigma, até ulterior trânsito em julgado. (Id. 294269384).

Por fim, anota-se que o acórdão embargado, consignavam, à época do acórdão a inconstitucionalidade da TACIN e a vedação de extinção de ofício por crédito inferior a 160 UPF/MT, pontos ora devolvidos nos embargos à luz da tese firmada no Tema 1.282, cuja incidência será apreciada na presente via integrativa.

Requer, assim, o reconhecimento das omissões apontadas, bem como a correção das premissas fáticas consideradas equivocadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de restabelecer a higidez da exigência tributária. (Id. 279900352).

Recurso tempestivo. (Id. 293408353).

Sem contrarrazões.

Após vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC (inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98/STJ), dirigem-se contra acórdão desta Segunda Câmara que, negara provimento à apelação do ente público na Execução Fiscal nº 1061764-97.2019.8.11.0041 (CDA nº 2018755380), mantendo, em essência, a solução de primeiro grau quanto à TACIN.

Descontente com a decisão colegiada, o Ente Público Fiscalizador aponta omissão relevante: a não consideração, no julgado, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

O processo foi inicialmente sobrestado por decisão monocrática de 18/06/2025, à vista de pendência então registrada no paradigma, até
“ulterior deliberação definitiva”
no RE 1.417.155/RN.

Superado o quadro que motivara a suspensão, cumpre o exame integrativo. O Plenário do STF concluiu o julgamento do Tema 1.282 em 26/03/2025, fixando, sob repercussão geral, a tese de que
“são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares”,
com publicação do acórdão em 29/05/2025. A orientação é vinculante e deve ser observada imediatamente pelas instâncias ordinárias.

Nessa moldura, reconheço a omissão do acórdão embargado quanto ao precedente obrigatório superveniente (já concluído e publicado à época da disponibilização do acórdão em 02/06/2025), impondo-se a integração do julgado para adequá-lo ao Tema 1.282, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC.

A circunstância de, em 18/06/2025, ter sido determinado sobrestamento por conta de embargos de declaração no paradigma não mais subsiste como óbice: a jurisprudência desta Corte tem aplicado a tese com eficácia vinculante imediata a partir da publicação da ata/acórdão, reputando indevido manter suspensão ou manter decisões em sentido contrário; a propósito, decisões recentes deste Sodalício, no enfrentamento de aclaratórios análogos, rejeitam alegações de ausência de eficácia imediata e de necessidade de trânsito em julgado do paradigma - Vejamos:

“
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), firmou entendimento vinculante no sentido de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate”
. (EDCl 1022126-86.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Julgado em 02/07/2025)”.

E ainda:

“A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade”. (Edcl. 1003057-65.2019.8.11.0000; Rel. Des. Márcio Vidal, Julgado em 15/08/2025).

Passo, pois, à integração com efeitos modificativos, excepcionalmente admitidos quando a omissão reconhecida é capaz de alterar o resultado do julgamento. No caso, a premissa de inconstitucionalidade da TACIN – que norteou a solução de origem e foi mantida no acórdão – não se sustenta diante da tese vinculante do STF, devendo ser afastada.

De igual modo, não subsiste a extinção da execução por valor inferior a 160 UPFs decretada de ofício, porquanto a faculdade de desistência por pequeno valor pertence à Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta judicialmente, como assentado por esta Corte e em harmonia com a Súmula 452 do STJ.

Com a devida integração, impõe-se a reforma do acórdão embargado para dar provimento à apelação do Estado, reconhecer a constitucionalidade e exigibilidade da TACIN e determinar o regular prosseguimento da execução, afastadas as razões de extinção adotadas na origem.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para SANAR a omissão relativa à aplicação do Tema 1.282/STF (RE 1.417.155/RN) e, conferindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES, REFORMO o acórdão embargado, a fim de DAR PROVIMENTO à apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a legalidade da cobrança da TACIN e afastando a extinção por valor inferior a 160 UPFs, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o REGULAR PROSSEGUIMENTO da execução fiscal referente à CDA nº 2018755380.

Ficam expressamente prequestionados os arts. 145, II (e § 2º), da Constituição Federal; 926 e 927, I, do CPC; e os fundamentos do Tema 1.282/STF, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025